Tribunal: STF
Processo: RE 82956
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
- IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS PELAS DECLARAÇÕES DE RENDIMENTOS DO CONTRIBUINTE, NEM POR ESTE COMPROVADOS EM SUA ORIGEM. NÃO É MANDADO DE SEGURANÇA O MEIO PRÓPRIO PARA EVITAR O PROCEDIMENTO FISCAL. 
RE CONHECIDO E PROVIDO.